Tribunal: TJPA
Processo: 0003317-39.2013.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003317-39.2013.8.14.0081

APELANTE: FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: JOAQUIM UEMERSON DE SOUZA SILVA, FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSOS DE APELAÇÃO
DE FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
–
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ATROPELAMENTO – MORTE DE GENITORA – IDOSA – CAMINHÃO NA CONTRAMÃO – AUSÊNCIA DE ALARME SONORO DA MARCHA A RÉ –
CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – VEÍCULO DIRIGIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA APELANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PATAMAR RAZOÁVEL –
RECURSOS DE APELAÇÃO
DE ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
– SEGURADORA DENUNCIADA – COBERTURA SECURITÁRIA – DANOS CORPORAIS – ABRANGÊNCIAS AS HIPÓTESES DE DANOS MORAIS – SÚMULA 402 DO STJ – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Recursos de Apelação
de Fribel Comércio De Alimentos Ltda

Preliminar de Ilegitimidade Ativa

1 – Ine
xiste litisconsórcio ativo necessário entre os filhos da falecida em ação de reparação de danos morais decorrente de morte da genitora, tratando-se, na verdade, da hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, em que os filhos podem ou não entender pela configuração de dano e, por conseguinte, demandar ou não contra a parte imputada como responsável pelo evento danoso.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 –
Resta incontroverso nos autos, que o
caminhão da empresa Fribel Comércio de Alimentos Ltda., dirigido por seu preposto,

atropelou a Sra. Maria Oneide Ferreira de Souza, genitora do autor/apelado, que em razão disso, veio a óbito.

3 – É incabível firmar a culpa do preposto da apelante pelo acidente, exclusivamente lastreado nas provas produzidas no âmbito do inquérito policial, visto que não submetidas ao devido contraditório.

4 – Hipótese em que os elementos probatórios produzidos na instrução do feito, validam as alegações de que o veículo, antes de atropelar a Sra. Maria Oneide Ferreira de Souza, estava estacionado na contramão e saiu de forma brusca da calçada, sem que fosse acionado o alarme sonoro da marcha ré, fato determinante para limitar a capacidade de reação da vítima, que surpreendida, acabou sendo fatalmente atingida pelo veículo de grande porte.

5 – Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, mormente ser impossível exigir desta, pessoa idosa (73 anos), reação agiu e temporânea para se esquivar de caminhão na contramão que iniciou deslocamento de ré, sem ao menos emitir o alarme sonoro que indica o movimento.

6 – Ademais,
os danos de caráter extrapatrimonial sofridos pelo autor/apelante são evidentes, na hipótese, ante o falecimento de sua genitora, sendo preenchidos, assim, os requisitos da responsabilidade civil, aptos a ensejar o dever de reparar.

7 –
Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na origem,
no importe de 100 (cem) salários mínimos vigentes na data do evento danoso (21/04/2011), o que perfaz o montante aproximado de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais),
não havendo que se falar em sua minoração
.

Recursos de Apelação
de Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

8 – A apólice de seguro em questão (ID. 13176721), prevê expressamente a cobertura por danos corporais, que, por sua vez, abrange as hipóteses de danos morais, a teor da Súmula 402 do STJ.

9 – A
apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial.

10 – Conforme enfatizado pelo juízo primevo, inexiste
no contrato de seguro firmado entre a empresa requerida e a seguradora denunciada, cláusula expressa de exclusão dos danos morais, não havendo, portanto, que se falar em ausência de cobertura.

11 – A responsabilidade jurídica, na hipótese, possui natureza extracontratual, atraindo, assim, a incidência da 54
do STJ, que estabelece que os juros moratórios sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

12 – Recursos de Apelação
Conhecidos
e
Desprovidos
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de agosto de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003317-39.2013.8.14.0081

APELANTE:

FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELANTE
:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.
A.

APELADO:

JOAQUIM UEMERSON DE SOUZA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:

BUJARÚ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

e por

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Bujarú/PA que, nos autos de
A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
,
ajuizada contra si por
JOAQUIM UEMERSON DE SOUZA SILVA
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID. 13176644), narrou o autor/apelado
que no dia 21/04/2011, sua genitora, Sra. Maria Oneide Ferreira de Sousa, caminhava na Travessa Nairo Barata esquina com a Avenida Beira-Mar, no Município de Bujarú/PA, quando teria sido atropelada por veículo pertencente ao
Fribel Comércio de Alimentos Ltda, conduzido por seu preposto, Sr. Joel Trindade de Azevedo, culminando com o falecimento da vítima.

Pleiteou assim, pela procedência da demanda para que a empresa requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 400 (quatrocentos) salários mínimos.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID. 13176650), a empresa Fribel Comércio de Alimentos Ltda., apresentou denunciação a lide da seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência S.A; bem assim arguiu, em suma, sua ilegitimidade passiva; a inexistência de culpa; a culpa exclusiva da vítima; a inocorrência de dano moral; a abatimento de eventual indenização paga pelo seguro DPVAT; pugnado pela improcedência da exordial.

Em decisão de ID. 13176662, o juízo primevo deferiu os pedidos de denunciação a lide, bem como rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa e o pedido de suspensão do processo.

Em sua contestação (ID. 13176721), a seguradora denunciada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, aduziu a ausência de culpabilidade do condutor do veículo; culpa exclusiva da vítima; a ausência de contratação da apólice em relação a cobertura de danos morais; bem assim o abatimento de eventual indenização paga pelo seguro DPVAT, pugnando, assim, a improcedência da inicial.

Por sua vez, o denunciado, Joel Trindade de Azevedo, apresentou contestação (ID. 13176723), alegando culpa exclusiva da vítima; a ausência de responsabilidade civil a e desproporcionalidade no valor da indenização pleiteado, defendendo a improcedência da exordial.

Em audiência de instrução e julgamento (ID. 13176728), restou infrutífera a tentativa de conciliação; no mesmo ato, prestou depoimento pessoal, o autor e o denunciado, Joel Trindade de Azevedo, enquanto a preposta da requerida, a Sra. Eliane Couto Bezzera Pinto, foi inquerida como testemunha, assim como a Sra. Renata Santos da Silva.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de sentença (ID. 13176749) que julgou procedente a exordial para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de 100 (cem) salários-mínimos, à época dos fatos, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; bem assim, condenou os litisdenunciados a pagar/ressarcir a requerido no mesmo valor, limitando o valor, no caso da seguradora, ao montante e aos riscos cobertos pela apólice.

Condenou, ainda, a requerida e os denunciados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, a requerida Fribel Comércio de Alimentos Ltda., opôs embargos de declaração (ID. 13176755), que foi acolhido em parte de juízo primevo (ID. 13176759).

Inconformada, a denunciada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., interpôs Recurso de Apelação (ID. 13176763).

Alega que a apólice celebrada entre seguradora e segurada não prevê a cobertura para eventuais danos morais impingidos a terceiros, havendo expressa exclusão da cobertura em tal hipótese.

Aduz a existência de previsão na apólice de seguros de um valor específico para dano corporal e um valor especificando a não contratação para dano moral, tem-se expressa exclusão de cobertura pois não houve contratação, e nesse sentido, é o que deve ser considerado para fins de indenização.

Afirma que os juros moratórios devem incidir a partir da prolação da sentença e não as partir da citação, visto que não houve descumprimento das obrigações ou o retardamento da restituição do capital ou pagamento em dinheiro.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de origem, seja afastada o dever de cobertura pela seguradora, ora apelante.

Por sua vez, a requerida
FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., também interpôs Recurso de Apelação (ID. 13176768).

Alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, visto que conforme certidão de óbito da Sra. Maria Oneide Ferreira de Souza, o autor tem 12 (doze) irmãos, razão pela qual o direito ao recebimento de indenização por dano moral não abarca somente o apelado, sendo necessária a formação de litisconsórcio ativo unitário para a adequada resolução da controvérsia.

No mérito, aduz que inexiste relação de consumo na hipótese, sendo subjetiva e não objetiva a responsabilidade civil, por incidência das normas previstas no Código Civil.

Afirma ser incabível a
utilização de peças do inquérito policial como meio de prova para fundamentação da sentença, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Argumenta que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que atravessou sem atentar a manobra de saída do veículo do estacionamento, tendo seu preposto agido com todas as cautelas necessária, não havendo, portanto, que se falar em responsabilidade civil no caso em exame.

Argui que o
quantum
indenizatório fixado na sentença seria excessivamente elevado, impondo-se sua minoração, bem assim que os juros de mora devem incidir a partir da sentença.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de origem, seja julgada improcedente a exordial, ou, alternativamente minorado o valor dos danos morais.

A seguradora denunciada apresentou contrarrazões (ID.
13176775), pugnando pelo desprovimento do recurso da empresa requerida; enquanto o autor também apresentou contrarrazões (ID. 13176776), defendendo o desprovimento de ambos os recursos de apelação.

O feito originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID. 13923265), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse de incapaz apto a ensejar sua intervenção (ID. 14057573).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, procederei a análise individualizada dos Recursos de Apelação, iniciando pela Apelação da empresa requerida.

RECURSOS DE APELAÇÃO
DE FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito do recurso, atenho-me ao exame da questão preliminar suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante, a ilegitimidade ativa do autor, visto que este teria 12 (doze) irmãos, razão pela qual o direito ao recebimento de indenização por dano moral decorrente do falecimento de sua genitora, não abarca somente o apelado, sendo necessária a formação de litisconsórcio ativo unitário para a adequada resolução da controvérsia.

Como é sabido, o direito a indenização por danos morais se transmite aos herdeiros, que possuem
legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória, a teor da Súmula 642 do STJ.

STJ – Súmula 642
. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Outrossim, o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, é no sentido de que n
ão existe litisconsórcio ativo necessário entre os filhos da falecida em ação de reparação de danos morais decorrente de morte da genitora, tratando-se, na verdade, da hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, em que os filhos podem ou não entender pela configuração de dano e, por conseguinte, demandar ou não contra a parte imputada como responsável pelo evento danoso.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO ÓBITO DE GENITORA - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDAS DISTINTAS PELOS LESADOS - DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL - PRINCÍPIO DA DEMANDA - DIREITO DE AÇÃO
- ADMISSÃO DOS DEMAIS IRMÃOS AO POLO ATIVO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O litisconsórcio ativo é, em regra, facultativo. Tratando-se de reparação civil por danos morais decorrentes da morte de genitora, em que se discute direito personalíssimo e intransferível, inexiste obrigatoriedade do ajuizamento da demanda por todos os irmãos, prevalecendo a disponibilidade das partes e o direito de ação.

(TJ-MG - AI: 10000190604306001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 25/11/2019). (Grifei).

Dessa forma, em que pese as alegações da parte apelante, entendo ser incabível a pretensão de extinção do feito por reconhecimento de arguida ilegitimidade ativa
ad causam
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de relação de consumo; a impossibilidade de
utilização de peças do inquérito policial; a ocorrência de culpa exclusiva da vítima; bem assim a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela empresa requerida/apelante
que inexistiria relação de consumo, sendo subjetiva e não objetiva a responsabilidade civil, por incidência das normas previstas no Código Civil; ser incabível a utilização de peças do inquérito policial como meio de prova para fundamentação da sentença, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa; que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que atravessou sem atentar a manobra de saída do veículo do estacionamento, tendo seu preposto agido com todas as cautelas necessária, não havendo, portanto, que se falar em responsabilidade civil no caso em exame; que o
quantum
indenizatório fixado na sentença seria excessivamente elevado, impondo-se sua minoração, bem assim que os juros de mora devem incidir a partir da sentença.

Da Responsabilidade Civil da Requerida Fribel Alimentos

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

O diploma cível pátrio consagra expressamente a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, a teor do art. 186 e do art. 927 do CC/2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso
sub examine
, o cerne da lide consiste na aferição da responsabilidade da empresa requerida
Fribel Comércio de Alimentos em reparar os danos morais
impingidos ao autor/apelado, em razão do falecimento de sua genitora, decorrente de atropelamento provocado por preposto da empresa.

Analisando os autos, verifica-se restar incontroverso que o
caminhão da empresa Fribel Comércio de Alimentos Ltda., dirigido por seu preposto, atropelou a Sra. Maria Oneide Ferreira de Souza, genitora do autor/apelado, que em razão disso, veio a óbito.

Nesse contexto, resta caracterizado o dever de reparar pela
empresa apelante, tendo em vista que esta responde objetivamente pelos atos de seus empregados, nos termos do art. 932, inciso III e art. 933 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

[...]

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

A responsabilidade da empresa na hipótese, decorre da denominada
culpa in elegendo
ou
culpa in vigilando
, conforme perfilhado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS AUTORES. DEFERIDA.
ACIDENTE CAUSADO POR PREPOSTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS
. [...].
De acordo com o art. 932, inc. III, do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos do condutor nos casos de acidente automobilístico. No mesmo sentido, a jurisprudência tem indicado a desnecessidade de demonstração da culpa do patrão, como é expresso no texto da súmula n. 341 do Supremo Tribunal Federal: "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto". Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do réu, porquanto deve o proprietário do veículo responder pelos danos causados mediante o uso de seu veículo por outro condutor.

[...]. Apelação do réu desprovida. Apelação dos autores parcialmente provida.

(TJ-DF 20150910233323 DF 0023022-69.2015.8.07.0009, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 08/06/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/06/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
CAUSADO PELO DESPRENDIMENTO DE UMA PISCINA TRANSPORTADA POR PREPOSTO DO APELANTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO CULPOSO DE SEU PREPOSTO (CC, 933). DANO MATERIAL DEMONSTRADO
. INSURGENCIA QUANTO AO VALOR DO CONSERTO DO VEÍCULO
.
A ocorrência do acidente e a responsabilidade em reparar os danos decorrentes são fatos incontroversos. Responsabilidade objetiva do empregador por ato culposo de seu preposto.
Conjunto probatório que não ampara a tese da empresa de que a vítima estaria reclamando por reparos excessivos e que os mesmos não seriam decorrentes dos danos causados ao veículo em virtude do acidente. Insurgência recursal adstrita a meras alegações que não se mostra apta a infirmar os documentos dos autos, razão pela qual permanece hígido o orçamento apresentado
. Sentença mantida. Incidência de honorários recursais. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00048169420168190087, Relator: Des(a). Rogério de Oliveira Souza, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/11/2018). (Grifei).

Outrossim, no que concerne a definição da dinâmica do acidente para efeito de definição da culpa do preposto da empresa apelante pelo sinistro, impõe-se tecer algumas observações.

Inicialmente, se esclarece que, de fato, é incabível firmar a culpa do preposto da apelante pelo acidente, exclusivamente lastreado nas provas produzidas no âmbito do inquérito policial, visto que não submetidas ao devido contraditório.

Não obstante, no caso concreto, que os elementos probatórios produzidos na instrução do feito, validam as alegações de que o veículo, antes de atropelar a Sra. Maria Oneide Ferreira de Souza, estava estacionado na contramão e saiu de forma brusca da calçada, sem que fosse acionado o alarme sonoro da marcha a ré, fato determinante para limitar a capacidade de reação da vítima, que surpreendida, acabou sendo fatalmente atingida pelo veículo de grande porte.

Nesse sentido, vejamos o depoimento da testemunha, Renata Santos da Silva, realizado em audiência de instrução (ID. 25333069).

“[...] na época dos fatos, a depoente trabalhava em uma loja de materiais de construção; que o acidente aconteceu em frente a loja; que a depoente estava sentada no caixa que fica de frente para a rua; que a vítima passou em frente da loja, veio pela calçada; passou entre o caminhão e a loja no sentido da frente para a parte de trás do caminho; que a vítima andava de cabeça baixa olhando um papel do jogo do bicho e tinha uma caneta na mão; que a depoente viu a vítima descer a calçada, mas não presenciou o impacto, só ouviu o barulho; [...]; que o caminhão estava estacionado na contramão; [...]; que no momento em que o caminhão deu a ré, não foi acionado nenhum alarme sonoro; [...]”.

Desse modo, não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, mormente ser impossível exigir desta, pessoa idosa (73 anos), reação agiu e temporânea para se esquivar de caminhão na contramão que iniciou deslocamento de ré, sem ao menos emitir o alarme sonoro que indica o movimento.

Ademais,
os danos de caráter extrapatrimonial sofridos pelo autor/apelante são evidentes, na hipótese, ante o falecimento de sua genitora, sendo preenchidos, assim, os requisitos da responsabilidade civil, aptos a ensejar o dever de reparar.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que o juízo primevo fixou a reparação patrimonial no importe de 100 (cem) salários mínimos vigentes na data do evento danoso (21/04/2011), o que perfaz o montante aproximado de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva, desnaturando seu caráter pedagógico.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na origem,
não havendo que se falar em sua minoração
.

Corroborando com os parâmetros fixados por esta Colenda Turma em casos similares, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
EM CONFORMIDADE COM A LEI E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Diante da sentença transitada em julgado no juízo criminal, que entendeu pela responsabilidade total do Apelante na prática do fato delituoso (homicídio culposo na direção de veículo automotor), a alegação de culpa exclusiva da vítima deve ser rechaçada, pois incabível novo questionamento sobre o fato e sua autoria na esfera cível. Artigo 935 do Código Civil.

2. Restando clara a responsabilidade civil do Recorrente pelos prejuízos materiais e morais advindos da morte da vítima do acidente de trânsito, a sentença que condenou o Apelante em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e danos materiais na quantia de R$ 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais) deve ser mantida, pois se encontra em consonância com a lei e a jurisprudência pátrias.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805768-21.2018.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/05/2021). (Grifei).

Dessa forma,
máxima vênia
os argumentos trazidos pela empresa requerida/apelante
Fribel Comércio de Alimentos Ltda., entendo que o presente recurso não merece acolhimento, impondo-se a manutenção da sentença nos capítulos examinados supra.

RECURSOS DE APELAÇÃO DE ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de cobertura securitária para as hipóteses de danos morais impingidos a terceiro; bem assim a necessidade de fixação dos juros de mora a partir da sentença.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a apólice celebrada entre seguradora e segurada não prevê a cobertura para eventuais danos morais impingidos a terceiros, havendo expressa exclusão da cobertura em tal hipótese; a existência de previsão na apólice de seguros de um valor específico para dano corporal e um valor especificando a não contratação para dano moral, tem-se expressa exclusão de cobertura pois não houve contratação, e nesse sentido, é o que deve ser considerado para fins de indenização; bem como que os juros moratórios devem incidir a partir da prolação da sentença e não as partir da citação, visto que não houve descumprimento das obrigações ou o retardamento da restituição do capital ou pagamento em dinheiro.

Da Cobertura Securitária

Analisando os autos, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a reponsabilidade solidária da seguradora denunciada no limite da cobertura prevista na apólice do seguro contratado pela empresa segurada, a requerida
Fribel Comércio de Alimentos Ltda.

A seguradora, ora apelante, argumenta que inexistiria expressa previsão de cobertura na apólice, relativos a danos morais impingidos a terceiros,

Ocorre que, do exame dos autos, infere-se que a apólice de seguro em questão (ID. 13176721), prevê expressamente a cobertura por danos corporais, que, por sua vez, abrange as hipóteses de danos morais, a teor da Súmula 402 do STJ:

STJ - Súmula 402.
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Outrossim, a
apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial.

Corroborando o posicionando supra, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO.
INEXISTÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes.
3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que a única rubrica indenizatória expressamente excluída da cobertura securitária é a indenização por danos morais, razão pela qual é cabível a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos estéticos, compreendida nos danos corporais. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1856286 RS 2021/0074272-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes dos demais Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA -
SEGURO DE AUTOMÓVEIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS - ALCANCE - DANOS MORAIS - SÚMULA 402 DO STJ - SEGURADORA - DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. A previsão contratual de cobertura dos danos corporais abrange os danos morais nos contratos de seguro de automóveis e responsabilidade civil, exceto exclusão individualizada expressa constante da apólice complementada pelo Manual do Segurado. Nessa linha a Súmula 402 do STJ: "O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.
"
2. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, não pode a cobertura relativa à Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - Danos Corporais -, ser ampliada a situações garantidas por outro tipo de cobertura, não contratada.

(TJ-MG - AC: 10702140709792001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 09/08/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - RECURSO DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE - DANOS CORPORAIS QUE ENGLOBAM DANOS MORAIS NO LIMITE DA APÓLICE
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Os danos corporais segurados englobam, também, os danos morais, já que o dano moral em questão tem origem no dano corporal sofrido pelo filho da autora, consubstanciado com o entendimento do STJ.
A indenização por dano moral não pode servir ao enriquecimento da vítima, deve ser arbitrada em valor capaz de atingir o agressor e obstar a reiteração da conduta, e ser fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a situação econômica tanto do ofensor quanto do ofendido.
Sentença mantida.

(TJ-MS 08030345720168120008 MS 0803034-57.2016.8.12.0008, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2017). (Grifei).

No caso em exame, conforme enfatizado pelo juízo primevo, inexiste
no contrato de seguro firmado entre a empresa requerida e a seguradora denunciada, cláusula expressa de exclusão dos danos morais, não havendo, portanto, que se falar em ausência de cobertura.

Dos Juros de Mora

Por fim, no que concerne aos juros de mora de 1% sobre o valor da condenação por danos morais, cuja incidência foi fixada a partir do evento danoso na sentença, entendo que agiu com o acerto o juízo “
ad quo
”.

Ora, na hipótese, a responsabilidade jurídica possui natureza extracontratual, atraindo, assim, a incidência da 54
do STJ, que estabelece que os juros moratórios sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

STJ – Súmula 54
.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Destarte, irrepreensíveis se revelam os fundamentos da sentença vergastada, que culminou na responsabilidade civil das apelantes em decorrência dos danos morais impostos ao apelado, sendo de rigor, portanto, sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
a ambos,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/08/2023